Tribunal: STF
Processo: Rcl 64268
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, contra decisão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral nos autos do Processo nº 0600118-15.2023.6.00.0000.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da decisão cautelar deferida nos autos da ADPF 776/DF, bem assim o desrespeito ao entendimento firmado no julgamento do RE 637.485/RJ, Tema 564 da repercussão geral. 



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, cuida-se da ação de perda de mandato eletivo n. 0600118-15.2023.6.00.0000 (Doc. 03) proposta pelo Solidariedade em face do Deputado Federal Marcelo de Lima Fernandes — atualmente filiado ao Partido Socialista Brasileiro, ora Reclamante — na qual se alega suposta desfiliação sem justa causa. Em síntese, o Partido Requerente argumentou que o Parlamentar foi eleito Deputado Federal nas eleições de 2022 através da legenda, mas, após a posse, teria se desfiliado sem comunicar ao órgão de direção nacional. 



    A ação de perda de cargo eletivo sustenta que o Parlamentar não obteve anuência do Partido para a desfiliação, bem como não estariam presentes nenhuma das hipóteses de justa causa para a desfiliação previstas no art. 22-A da Lei n. 9.096/1995. Alega, ainda, que em 14.02.2023 o TSE aprovou a incorporação do PROS pelo SOLIDARIEDADE, sendo que tal operação não configuraria hipótese de justa causa, haja vista que o Requerido era filiado ao partido incorporador. 



    Em contestação, o Parlamentar destacou que (i) o Solidariedade não atingiu a cláusula de desempenho prevista na EC n. 97/2017 nas eleições de 2022; (ii) recebeu carta de anuência da agremiação para a desfiliação sem perda do mandato; e (ii) desligou-se formalmente antes da incorporação do PROS pelo Solidariedade. 



    A d. Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou perecer pela improcedência da demanda (Doc. 04), haja vista que a desfiliação do Parlamentar está abarcada pelo permissivo constitucional previsto no § 5º do art. 17 da CF/1988, sendo que a desfiliação se perfectibilizou antes da publicação do acórdão que aprovou a incorporação do PROS pelo Solidariedade. 



    A despeito disso, em sessão plenária finalizada em 07.11.20231, o TSE, por maioria, julgou procedente a demanda entendendo, como premissa fundamental, que a incorporação do PROS pelo Solidariedade afastaria a hipótese de justa causa prevista no art. 17, § 5º, da CF/1988, em acórdão ainda não publicado pelo e. TSE, que dispõe do seguinte dispositivo:



    (...)



    Em seu voto, o i. Relator, Ministro André Ramos Tavares, sustenta que as condições de atingimento da cláusula de desempenho — e, consequentemente, para fruição da justa causa prevista no art. 17, § 5º, CF — comportariam aferição ‘contínua’, admitindo-se, assim, o fechamento da faculdade de migração conferida ao Parlamentar caso a agremiação venha a preencher posteriormente às eleições os requisitos mínimos contidos na Constituição, como, no caso, através de incorporação partidária.



    (...)



    Tal entendimento, no entanto, é absolutamente inovador no ordenamento jurídico e na própria Justiça Eleitoral. 



    Com efeito, a orientação uníssona na Justiça Eleitoral — inclusive em manifestações do próprio Tribunal Superior Eleitoral e da PGE — sempre foi no sentido de que a faculdade conferida pelo dispositivo pode ser exercida a qualquer tempo, independentemente de incorporação posteriormente realizada pelo partido para fins de suprir a cláusula de desempenho. 



    Sobretudo porque a justa causa constitucional prevista no art. 17, § 5º, não estabelece que a superação posterior da cláusula de desempenho por incorporação ou fusão afasta a hipótese de inelegibilidade. 



    Destaque-se que, analisando caso idêntico ao presente — ação declaratória de perda de mandato eletivo apresentada pelo Solidariedade em face de parlamentar que se desfiliou ante o não preenchimento da cláusula de desempenho nas eleições de 2022 — o TRE/SP já havia assentado que a incorporação do PROS pelo Solidariedade, posterior às eleições, não afasta a hipótese de justa causa prevista no § 5º do art. 17 da CF/1988.” (eDOC. 1, ID: f0753190, pp. 1-5)



    Aduz que o Tribunal Superior Eleitoral, ao entender, no caso concreto, configurada hipótese de infidelidade partidária, conferiu interpretação inovadora ao § 5º do art. 17 da Constituição da República, o que demonstra, ao mesmo tempo, violação tanto da decisão exarada na ADPF 776-MC/DF quanto do entendimento firmado no RE 637.485/DF, Tema 564 da repercussão geral.



    Salienta que, nos paradigmas invocados, o Supremo Tribunal Federal adotou compreensão no sentido de que as decisões da Justiça Eleitoral que configurem interpretação inédita das normas eleitorais não podem ser aplicadas de imediato a feitos relativos a eleições já encerradas (eDOC. 1, ID: f0753190, p. 10).



    Afirma ser fato público e notório que o Solidariedade – SD não atingiu, nas eleições de 2022, a cláusula de barreira a que se refere o art. 17, § 3º, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 97/2017. Por conseguinte, os parlamentares eleitos por referida agremiação partidária, nos termos do art. 17, § 5º, da CF/88, estão legitimados a migrarem de legenda sem a perda do mandato eletivo. 



    Aponta que o fato de o Solidariedade – SD ter incorporado o Partido Republicano da Ordem Social – PROS não altera a circunstância de, originariamente, o SD não ter atingido a cláusula de barreira, de modo que plenamente incidente a regra inscrita no § 5º do art. 17 da Constituição Federal, o que era, segundo assevera, a jurisprudência pacífica da Justiça Eleitoral.



    Alega que o art. 17, § 5º, da CF/88 não estipula termo final ao exercício da referida faculdade pelo Parlamentar, bem como não prevê a incorporação posterior como causa de afastamento da hipótese de justa causa (eDOC. 1, ID: f0753190, p. 13). 



    Nesse sentido, indica a existência de consultas formuladas antes do julgamento da ação de justificação de desfiliação partidária, nas quais – apesar de pendentes de conclusão – o Relator já havia sido acompanhado por outros dois votos, na linha que a faculdade conferida pelo dispositivo constitucional em referência poderia ser exercida a qualquer momento a partir da proclamação dos eleitos.



    Assinala que o Tribunal Superior Eleitoral, ao compreender que a incorporação de Partido viabilizadora da superação da cláusula de barreira afasta a justa causa disposta no art. 17, § 5º, da Constituição Federal, de forma abrupta, inovou na jurisprudência pátria, o que impõe a incidência da anterioridade eleitoral.



    Atesta, por fim, que, antes mesmo da sessão de julgamento que deferiu a incorporação do Partido Republicano da Ordem Social – PROS ao Solidariedade – SD, Marcelo de Lima Fernandes já havia comunicado sua desfiliação partidária. Não obstante, o TSE compreendeu inexistir justa causa na hipótese pela circunstância de a comunicação ao Juízo Eleitoral ter sido feita somente após o deferimento da incorporação. Contudo, segundo afirma, a incorporação somente se tornou efetiva com a publicação da portaria do TSE que efetivamente atestou o atingimento da cláusula de barreira (eDOC. 1, ID: f0753190, p. 17).



    Requer, em medida liminar, a imediata suspensão do acórdão reclamado, com a consequente recondução de Marcelo de Lima Fernandes ao cargo de Deputado Federal. No mérito, postula a procedência do pedido, para reconhecer a nulidade da aplicação imediata da inovação jurisprudencial promovida pelo acórdão reclamado, mantendo-se o Parlamentar no cargo de Deputado Federal independentemente da interpretação a ser fixada sobre o art. 17, § 5º, da CF/1988 (eDOC. 1, ID: f0753190, p. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 637.485/RJ (Tema 564), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Nesses termos, em consulta ao andamento processual no site do TSE verifica-se sequer ter sido interposto recurso extraordinário contra o acórdão apontado como reclamado.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 40.252-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 61.661-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    De outro lado, no caso dos autos, alega-se que o Tribunal Superior Eleitoral, ao decretar a perda do mandato de Deputado Federal de Marcelo de Lima Fernandes em razão da constatação de infidelidade partidária, teria violado o quanto decidido na ADPF 776-MC/DF.



    Verifica-se que, em junho deste ano de 2023, extingui, sem julgamento de mérito, a ADPF 776/DF, ante a perda superveniente de objeto, de modo que, em relação ao ponto, incabível a presente reclamação:



    “RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA VISANDO A GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 1.104. PERDA DO OBJETO DA ADI E POR CONSEQUÊNCIA PERDA DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. PREJUÍZO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS INTERPOSTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Tendo sido extinta a ADI, dá-se a perda de objeto também da Reclamação e, logo, dos agravos regimentais. 2. Reclamação julgada prejudicada.” (Rcl 2.121-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 13.02.2008, DJe 18.9.2008)



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.480/DF. Inexistência de efeito vinculante. Ação direta extinta sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto. RE nº 179.193/PE. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. ADI nº 1.480/DF julgada extinta, sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto, o que afasta a possibilidade de a decisão ser apontada, validamente, como paradigma apto a instaurar a competência originária desta Suprema Corte em sede de reclamação constitucional. 3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 15.423-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19.6.2013, DJe 24.9.2013)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO DA CORTE TIDA POR DESRESPEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 15.937-AgR/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 18.12.2013, DJe 18.02.2014)



    De toda forma, cumpre registrar que, no âmbito da ADPF 776/DF, deferi medida cautelar, para impedir a aplicação do novo entendimento firmado pelo TSE, em relação ao art. 257, § 2º, do Código Eleitoral – que dispõe sobre a interposição de recurso ordinário no âmbito eleitoral –, para os processos relacionados às eleições de 2020.



    Como se sabe, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2008)



    Na hipótese vertente, contudo, a controvérsia gira em torno da interpretação conferida pelo TSE no tocante ao art. 17, § 5º, da Constituição Federal, o que evidencia a ausência de similitude entre o que decidido no ato reclamado e o objeto do que foi decidido na ADPF 776/DF.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente